Tribunal: TJPA
Processo: 0817143-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817143-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIMARA LOPES ALMEIDA, ELDA DE ANDRADE LIMA, ANA HELOIZA AUZIER DOS SANTOS, LENI CAETANO DA MOTA PACHECO, ZAQUEU LINHARES CARVALHO, MARIVANDA LEMOS FIGUEIREDO, ANA LOPES BERNARDES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. SUPRESSÃO DE ABONO. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DECESSO GLOBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Ordinária, na qual servidores públicos municipais postulam o restabelecimento de abono de 40% suprimido pela Lei Municipal nº 5.398/2025, sob alegação de violação à irredutibilidade remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se a supressão de abono remuneratório por lei municipal implica, por si só, redução ilícita de vencimentos; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando ao restabelecimento da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública pode alterar a estrutura remuneratória dos servidores, inexistindo direito adquirido a regime jurídico, desde que preservada a remuneração global nominal.

A supressão de parcela específica, como abono ou gratificação, não comprova automaticamente a ocorrência de decesso remuneratório, sendo necessária a análise do conjunto das verbas percebidas.

A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito impede a concessão da medida liminar, ainda que se alegue natureza alimentar da verba.

O perigo de dano não se configura de forma suficiente, pois os servidores continuam percebendo remuneração, sendo possível a recomposição por meio de pagamento retroativo ao final da demanda.

A concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, com impacto financeiro imediato, exige cautela, sobretudo diante do risco de irreversibilidade e de dano inverso ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A supressão de vantagem remuneratória não caracteriza, por si só, violação à irredutibilidade de vencimentos, devendo ser analisada a remuneração global do servidor. 2. A concessão de tutela de urgência para restabelecimento de verba suprimida exige prova inequívoca de decesso remuneratório, não sendo suficiente a mera alegação de exclusão de parcela específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC,
arts
. 300, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.965 (Tema 41 da Repercussão Geral); TJ-PA, AI nº 0817568-92.2024.8.14.0000, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 14.07.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/04//2026 a 22/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josimara Lopes Almeida e outros em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência (processo nº 0801677-95.2025.8.14.0032), que indeferiu o pleito liminar formulado pelos autores.

A decisão recorrida, indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de ausência de comprovação do teor e da vigência das Leis Municipais nº 4.754/2010 e nº 5.398/2025, consideradas essenciais à análise da probabilidade do direito alegado, determinando, ainda, a juntada integral dos referidos diplomas legais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de julgamento do recurso com base nos elementos constantes dos autos.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: (i) que a Lei Municipal nº 5.398/2025 promoveu a supressão do abono fixo de 40% anteriormente assegurado pela Lei Municipal nº 4.754/2010 aos servidores da educação básica; (ii) que tal alteração legislativa implicou redução indevida de vencimentos, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade remuneratória; (iii) que restam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do caráter alimentar das verbas; e (iv) ao final, requerem a concessão da tutela recursal para determinar o restabelecimento imediato da referida vantagem remuneratória, com o pagamento das diferenças devidas.

Posteriormente, conforme petição de ID nº 29636318, os agravantes promoveram a juntada integral das Leis Municipais nº 4.754/2010 e nº 5.398/2025, reiterando o pedido de concessão da tutela de urgência, ao argumento de que restou demonstrado o decesso remuneratório e a violação ao art. 37, XV, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Município de Monte Alegre pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese: (i) a ausência de demonstração inequívoca da redução remuneratória; (ii) a presunção de legitimidade e constitucionalidade da lei municipal impugnada; (iii) a necessidade de dilação probatória para análise da controvérsia; (iv) a inexistência de perigo de dano, uma vez que os servidores continuam percebendo remuneração; e (v) a vedação à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública quando houver risco de irreversibilidade ou esgotamento do objeto da demanda, ao final requerendo o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, pugnou pelo desprovimento do recurso no parecer de ID nº 33201117.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida tem
a
seguinte conclusão:

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

Em uma análise de cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro, de plano, a presença inequívoca dos requisitos autorizadores da medida.

A controvérsia central reside na legalidade da Lei Municipal nº 5.398/2025, que alterou a estrutura remuneratória dos servidores do magistério. Os atos normativos emanados do Poder Público gozam de
presunção de legitimidade e constitucionalidade
, a qual somente pode ser afastada por meio de prova robusta e após o devido contraditório. A concessão da medida liminar, neste momento, implicaria em adentrar o mérito administrativo e legislativo, em uma ingerência precoce do Judiciário na organização administrativa do Município.

É pacífico na jurisprudência que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que, em caso de reestruturação de carreira, não há direito à manutenção da forma de cálculo da remuneração, desde que não haja decesso remuneratório.

A análise sobre a ocorrência de efetivo decesso remuneratório demanda
dilação probatória
, com a análise detalhada dos contracheques e da legislação aplicável, o que é incompatível com o rito célere da tutela de urgência.

Ademais, a concessão de tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública é medida excepcional, especialmente quando esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Embora a decesso remuneratório seja prejudicial, não se demonstra, por ora, um
periculum in mora
que justifique a intervenção judicial imediata e sem a oitiva do ente público, uma vez que os requerentes não se encontram privados da totalidade de seus vencimentos. Há, por outro lado, o risco de
perigo de dano inverso
, caso a medida seja deferida e, ao final, a ação seja julgada improcedente, causando prejuízo ao erário com o pagamento de valores que dificilmente seriam restituídos.

Portanto, por prudência e para resguardar o contraditório, a análise do pedido de urgência deve ser postergada para após a apresentação da contestação pelo Município.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de
tutela de urgência
, por não vislumbrar, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para restabelecimento de abono remuneratório de 40% suprimido por lei municipal. O juízo de origem indeferiu a medida liminar ao fundamento de ausência de comprovação do teor e da vigência das leis municipais invocadas, reputando inviável, naquele momento, a aferição da probabilidade do direito. Em sentido oposto, os agravantes sustentam que a alteração legislativa implicou redução indevida de vencimentos, em violação ao princípio da irredutibilidade remuneratória (art. 37, XV, da CF), defendendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente diante do caráter alimentar das verbas, e requerendo o imediato restabelecimento da vantagem suprimida.

DA (AUSÊNCIA DE) PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS)

Em que pesem os argumentos dos
a
gravantes, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, a presença inequívoca da probabilidade do direito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 41 da Repercussão Geral (RE 563.965), consolidou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo assegurada ao servidor público apenas a irredutibilidade nominal da remuneração global.

Isso significa que a Administração Pública pode alterar a composição dos vencimentos, extinguindo ou modificando gratificações e abonos, desde que o valor total percebido pelo servidor não sofra redução nominal.

No caso dos autos, os Agravantes fundamentam seu pedido na supressão de uma rubrica específica
,
o "abono de 40%". Contudo, a simples exclusão de uma vantagem não comprova, por si só, a ocorrência de decesso remuneratório. É plenamente possível que a nova legislação (Lei Municipal nº 5.398/2025), ao extinguir o referido abono, tenha promovido uma reestruturação geral na remuneração, com a criação de outras vantagens ou a majoração de rubricas existentes, de modo a preservar o valor final do salário.

A análise da irredutibilidade, portanto, exige um exame detalhado e comparativo da totalidade das verbas que compõem a remuneração antes e depois da nova lei, e não apenas a análise isolada de uma única parcela.

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal, é cautelosa ao analisar pedidos liminares dessa natureza, exigindo prova robusta e inequívoca da
ilegalidade.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA
PROVISÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer visando à reimplantação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), suprimida por Decreto Municipal com efeitos
retroativos.
Alegação de ausência de notificação e cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com vistas ao restabelecimento de gratificação suprimida por ato administrativo, especialmente diante da alegada ausência de contraditório e do caráter alimentar da
verba.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública observou os requisitos mínimos de regularidade formal e substancial do processo administrativo, com notificação da servidora, defesa apresentada e prazo para recurso.
4 .
A gratificação de dedicação exclusiva tem caráter
pro labore

faciendo
e não constitui direito adquirido à sua manutenção em caráter permanente, dependendo da persistência das condições funcionais que a justificam. 5. Não restou configurado cerceamento de defesa, tampouco risco concreto de dano irreparável, sendo possível eventual recomposição retroativa caso reconhecido o direito ao final. 6. A concessão liminar de verba de caráter controvertido, com impacto orçamentário direto, deve ser evitada, não se mostrando presentes o fumus boni iuris nem o periculum in mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e
desprovido.
Tese de julgamento: 1. A gratificação de dedicação exclusiva, de natureza
pro labore

faciendo
, pode ser revista pela Administração Pública, desde que observadas as garantias do contraditório e ampla defesa.
2. A concessão de tutela provisória para reimplantação de vantagem remuneratória suprimida
exige prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo e da urgência do
provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 42 .112/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22 .10.2015.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08175689220248140000 28527385, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, sem uma demonstração clara e incontestável de que a remuneração global foi nominalmente reduzida, não há como afirmar, neste momento, a probabilidade do direito.

DO PERIGO DE DANO (PERICULUM IN MORA)

Ainda que a natureza alimentar da verba seja indiscutível, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos. A ausência de demonstração robusta da probabilidade do direito, por si só, já impede o deferimento da medida.

Ademais, o perigo de dano é mitigado pelo fato de que os Agravantes não se encontram privados da totalidade de seus vencimentos, mas continuam a receber suas remunerações regulares, ainda que sem a parcela controversa. Eventual direito ao recebimento das diferenças poderá ser satisfeito ao final da demanda, com pagamento retroativo, o que afasta o risco de ineficácia completa do provimento jurisdicional.

DA TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA

É certo que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite, em situações excepcionais, a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para restabelecer vantagens suprimidas. Contudo, tal possibilidade pressupõe a existência de um direito evidente, líquido e certo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Conceder a liminar neste momento, com base em análise incompleta da estrutura remuneratória, representaria um risco de dano inverso ao erário, pois, em caso de improcedência final da ação, a restituição dos valores pelos
servidores seria difícil. A prudência recomenda que se aguarde a instrução processual para a formação de um juízo de certeza.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é a medida que melhor se alinha à segurança jurídica e ao devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar, nesta fase processual, o preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
13
de
abril
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/04/2026